Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DESACREDITADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. REVOGAÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA ENTRE MÃE E FILHAS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REALIDADE FÁTICA E JURÍDICA DA DEMANDA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser revogada a gratuidade de justiça, consoante a inteligência do artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950, e dos artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100 do Código de Processo Civil.
III. Deve ser mantido o regime de convivência que favorece, mediante critérios de progressividade, a convivência normal e regular entre mãe e filhas menores no lar materno.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.